Tribunal: TJDFT
Processo: 0748540-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748540-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS, FABIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO e GASTER PARTICIPACOES S/A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 214668506 - EMD), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS e FABIO AUGUSTO DE MESQUITA PORTO, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 211502446, considerando que não houve concessão de efeito suspensivo junto ao AGI n. 0723220-77.2024.8.07.0000, e determinando, no ensejo, a imediata liberação do importe de ID 67964176, mais eventuais acréscimos legais, em prol da parte credora, ora agravada. Os agravantes recorrem de tal decisão, destacando, de início, os imbróglios debatidos nos AGIs n. 0723220-77.2024.8.07.0000 e 0705531-20.2024.8.07.0000. Aduzem que neste último, há um agravo em recurso especial pendente de análise, não havendo, portanto, resolução definitiva daquela controvérsia. Defendem também a nulidade da decisão de ID 211502446, que determinou a liberação dos valores penhorados, diante da ausência de publicação daquele ato processual. Ressaltam a expressividade do valor que será liberado, e a provisoriedade do cumprimento de sentença em relação aos agravantes. Ao fim e ao cabo, requerem a concessão de tutela de urgência, “para que seja suspenso o cumprimento de sentença em face dos Agravantes, vedando-se a liberação de quaisquer valores enquanto pender de julgamento o presente agravo de instrumento;” e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento “reconhecendo-se a natureza provisória do cumprimento de sentença em relação aos Agravantes e a consequente e a impossibilidade de levantamento de valores (medida irreversível), pelo menos, até o trânsito em julgado das R. Decisões que ensejaram a interposição dos Agravos de Instrumento de no 0705531-20.2024.8.07.0000 e no 0723220-77.2024.8.07.0000, como de direito” É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do respectivo preparo recursal (ID 66176536), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a conjugação de todos os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo no particular. Primeiramente, quanto à alegada nulidade por falta de intimação da decisão objeto deste agravo, não há efetivo prejuízo demonstrado no particular. A processualista civil é regida pelo princípio do pas de nullité sans grief (CPC, art. 282), segundo o qual a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo. Ademais disso, o Enunciado no 279 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) orienta que “[p]ara fins de alegar e demonstrar prejuízo, não basta a afirmação de trata-se de violação a norma constitucional.” No caso à baila, as agravantes estão inclusive remetendo a decisão vergastada à nova apreciação por esta Instância revisora, por meio do presente agravo de instrumento, o que, a princípio e até que se demonstre efetivamente o contrário (CPC, art. 373, I), não há ocorrência comprovada de efetivo prejuízo processual em seu desfavor. No que tange ao agravo em recurso especial correlacionado aos autos do AGI n. 0705531-20.2024.8.07.0000 não há notícias naqueles autos de qualquer efeito suspensivo deferido pelo sodalício Superior. Apenas há informação da remessa daqueles autos àquela egrégia Corte (ID 64712810 - Despacho). Já com relação à provisoriedade do cumprimento de sentença em relação aos recorrentes, de acordo com a parte final da decisão vergastada, apura-se “que os valores em questão foram bloqueados junto às contas bancárias de pessoas jurídicas que não foram afetadas pela Recuperação Judicial, conforme se verifica dos IDs 67964176 e 182136300.” A decisão de ID 182136300, por sua vez, restou assim resolvida: “Após o trânsito em julgado, promova-se a baixa das executadas JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JFE 5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com a consequente exclusão das empresas deste processo. O cumprimento de sentença prosseguirá normalmente em relação aos executados JFE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GASTER PARTICIPACOES S/A, assim como a pessoa física ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO.” - grifo nosso Como não há, até este momento, reforma da aludida decisão, e em face da constrição judicial, cujo resultado está à disposição do juízo e está sendo liberado pela decisão agravada aparentemente, não há nenhum óbice capaz de justificar a tutela de urgência almejada, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requestado neste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator